Tribunal: TJBA
Processo: 8003919-22.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003919-22.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR SANTOS ALVES DE NOVAIS

Advogado(s)
:
FABIOLA MAIANA DE SIQUEIRA SOUZA, MIGUEL ANGELO BARBOSA DE LIMA

APELADO: D. S. S. D. N. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos, convertendo os alimentos provisórios em definitivos e fixando-os no valor correspondente a 70% do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, considerando as alegações de (i) contradição entre a tese de julgamento firmada e o entendimento sobre a necessidade de audiência de instrução; (ii) omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) contradição frente ao parecer do Ministério Público; e (iv) obscuridade quanto à dualidade de sentenças nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração possuem caráter meramente elucidativo, não podendo ser utilizados como meio de reexame da matéria contida na decisão embargada, cujos limites estão traçados no art. 1.022, I a III, do CPC.

3.2 - A contradição para fins de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, consistindo na existência de afirmações conflitantes no interior da mesma decisão, não configurando contradição o conflito entre a decisão e outras decisões judiciais ou com a interpretação que a parte busca dar ao texto legal.

3.3 - Inexiste contradição entre a tese firmada de que "cabe ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com a verba alimentar fixada" e o entendimento de que a audiência de instrução seria inútil, pois o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa quando o réu não requereu produção de provas específicas e as questões eram eminentemente de direito.

3.4 - Não há contradição quanto ao parecer do Ministério Público, pois o valor fixado (70% do salário-mínimo, equivalente a R$ 999,70) respeitou efetivamente o limite máximo sugerido pelo parquet de R$ 1.000,00, sendo o parecer ministerial de caráter opinativo e não vinculativo.

3.5 - A alegação de obscuridade quanto à dualidade de sentenças não procede, pois o acórdão se referiu genericamente à "sentença", sendo irrelevante qual das decisões será considerada, uma vez que ambas chegaram à mesma conclusão quanto ao valor dos alimentos.

3.6 - O presente recurso possui nítido caráter infringente, visando à reforma do acórdão por inconformismo com o mérito do julgamento, o que é inviável na via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 1.022, I a III; CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
n.
8003919-22.2023.8.05.0103
, sendo parte Embargante
JOÃO VICTOR SANTOS ALVES DE NOVAIS
e parte Embargada
D. D. S. S. de N. representado por P. D. S.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.